Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703281-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator